Tribunal: TJES
Processo: 5000302-76.2024.8.08.0042
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Telefonia; Cobrança indevida de ligações; Indenização por Dano Moral; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2026-04-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000302-76.2024.8.08.0042
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GLACIANE GOMES DA SILVA FREITAS
RECORRIDO: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Trata-se de
Recurso Inominado
interposto por
GLACIANE GOMES DA SILVA FREITAS
em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais. O juízo de origem declarou a inexistência do débito de R$ 1.010,58, mas indeferiu o pleito de indenização por danos morais.

A parte recorrida apresentou contrarrazões ao recurso, pugnando pela manutenção integral da sentença monocrática . Em sua peça, sustenta a ausência de ato ilícito e de dano moral, reiterando que a plataforma Serasa Limpa Nome não se confunde com cadastro de inadimplentes.

O recurso é
tempestivo
, uma vez que a ciência foi registrada em 17/02/2025 e a interposição ocorreu em 24/02/2025. A recorrente é beneficiária da assistência judiciária gratuita, conforme deferida. Assim, preenchidos os pressupostos,
conheço do recurso
.

É o relatório, no essencial, dispensada a forma extensa por força do art. 46 da Lei nº 9.099/1995, c/c o Enunciado nº 92 do FONAJE.

Conforme brevemente relatado, a sentença reconheceu que a recorrida
não provou a existência de contratação ou negócio jurídico entre as partes
. Outrossim, a recorrente, por seu turno, afirma que nunca residiu em Vitória (local da suposta instalação) e jamais contratou tais serviços. Destarte, configurada a responsabilidade objetiva pela falha na prestação do serviço, conforme o Art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

A controvérsia, portanto, reside na reparação extrapatrimonial. O juízo a quo negou a indenização por entender que a plataforma Serasa Limpa Nome não se confunde com cadastro de inadimplentes e não gera dano moral
in re ipsa
.

Contudo, com a devida vênia, divirjo este entendimento.

Isso porque, o apontamento indevido de dívida inexistente gera transtornos à consumidora, que nunca manteve negócio jurídico com a recorrida. Embora a jurisprudência indique que o Serasa Limpa Nome não é um cadastro público acessível a terceiros, o uso não autorizado de dados pessoais para associar a parte a uma dívida inexistente viola direitos da personalidade, causando incômodo suficientemente perturbador ao cidadão de bem, que preza por seu bom nome e que honra suas obrigações.

O fato de não se tratar de um cadastro de restrição ao crédito convencional (SPC/SERASA) não exonera a demandada de responsabilidade, mas deve ser considerado no plano da quantificação. Considerando a gravidade da conduta e a inexistência de relação jurídica prévia, arbitro a condenação em R$ 3.000,00 (três mil reais). O valor atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, servindo como compensação e medida pedagógica.

Ante o exposto e por tudo que consta dos autos,
VOTO
no sentido de
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso inominado para
REFORMAR
a sentença e condenar a recorrida ao pagamento de
R$3.000,00 (três mil reais)
a título de danos morais, incidindo juros de mora desde a citação e correção monetária a partir deste arbitramento (Súmula 362 do STJ). Manter a declaração de inexistência do débito e a obrigação de exclusão do nome da plataforma Serasa Limpa Nome.

Sem condenação em custas ante o deferimento da gratuidade de justiça e honorários advocatícios em razão do provimento parcial do recurso, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/1995.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)